Tribunal: TJDFT
Processo: 0726127-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0726127-88.2025.8.07.0000 Impetrante : JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAÚJO Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAÚJO, em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL, sob alegação de que foi indeferida a expedição de Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPD), em seu favor, em descumprimento ao disposto na Lei no 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI). Em sua exordial, aduz que é portadora da doença Linfedema Crônico, condição clínica caracterizada por acúmulo de linfa nos tecidos corporais, provocando inchaço, dor, limitações funcionais e prejuízo à mobilidade. Acrescenta que é enfermidade incurável, que exige acompanhamento contínuo, tratamentos paliativos e medidas terapêuticas permanentes, não se configurando como patologia de resolução simples ou passageira. Informa que em razão das limitações impostas pela sua condição física, a impetrante em sede administrativa solicitou à Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD) a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPD), nos moldes da Lei no 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI). Entretanto, em resposta enviada por e-mail, a SEPD indeferiu o pedido de emissão, sob o argumento de que a patologia da autora seria “passível de controle e/ou tratamento”, razão pela qual não se enquadraria nos critérios da deficiência reconhecida pela secretaria. Argumenta que a justificativa, no entanto, não está de acordo com o conceito de deficiência adotado na legislação de regência e constante de tratado de direitos humanos aprovado com status de emenda à constituição, que não leva em conta fatores de controle e tratamento, mas sim impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Sustenta que seu direito líquido e certo se encontra calcado no fato de que o conceito de deficiência que vige no país é o constante na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgado pelo Decreto no 6.949/2009, e que foi recepcionado com status de Emenda à Constituição. Portanto, para além de estar no topo da hierarquia normativa no ordenamento jurídico interno, é também um conceito transnacional, vez que compartilhado com países signatários da Convenção. E, dessa forma, o legislador infraconstitucional não pode manejar o conceito em si de deficiência, pois, não está a seu alvedrio, quer seja por inconstitucionalidade, quer seja por uma incompatibilidade com o direito internacional. Verbera que sua patologia – linfedema crônico - claramente impõe dificuldades de longo prazo por se tratar de uma doença crônica, progressiva e ainda incurável e se revela como um impedimento de natureza física, por afetar indiscutivelmente a parte física da pessoa acometida. Defende que o indeferimento administrativo, baseado em critérios não previstos em lei, configura ilegalidade e afronta aos princípios da legalidade, dignidade da pessoa humana, não discriminação e acesso à cidadania, assegurados pela Constituição Federal, pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009) e pela LBI. Conclui, pugnando pela concessão da segurança requerida, nos seguintes termos: [...] Diante do exposto, requer-se: 1. A concessão da justiça gratuita, com isenção das custas e despesas processuais; 2. A concessão de medida liminar, para anular a decisão de indeferimento do cadastro como PCD, diante do flagrante ilegalidade dos fundamentos frente ao conceito de deficiência, e a determinação para que nova decisão seja proferida em observância aos termos da legislação acima citada; 3. A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal; 4. A ciência ao representante do Ministério Público, conforme o art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09; 5. Ao final, a concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar, reconhecendo-se a nulidade da decisão administrativa impugnada; 6. A juntada da documentação que instrui este mandado, nos termos do art. 6o da Lei no 12.016/09. 7. A produção de provas documentais já acostada. [...] Foi determinada a emenda da inicial para que a impetrante indicasse corretamente a autoridade impetrada, observando-se estritamente o disposto no art. 1o, § 1o da Lei n. 12.016/2009, sob pena de indeferimento da petição inicial. (ID 73494814) Certificado pela Secretaria da Segunda Câmara Cível que o prazo previsto para a emenda da inicial transcorreu in albis, sem que a impetrante atendesse ao comando judicial. É o relatório. DECIDO. O art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança por força do art. 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determina que, se o autor não cumprir a diligência de emenda da inicial no prazo consignado, a petição inicial será indeferida. Observe-se, ainda mais, disposição do Regimento Interno dessa Corte sobre o tema. Confira-se. Código de Processo Civil Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Lei no 12.016/2009 Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. [grifo nosso] Regimento Interno do TJDFT Art. 226. Feita a distribuição e imediata conclusão dos autos, poderá o relator: I - indeferir a petição inicial quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. [...] [grifo nosso] A autora, conforme regra processual, foi devidamente intimado a emendar sua inicial. Decorrido o prazo assinalado, verifica-se que a impetrante não atendeu à determinação judicial, deixando de corrigir a irregularidade apontada. A inércia da impetrante inviabiliza o regular processamento da demanda, caracterizando a ausência de pressuposto processual essencial ao prosseguimento do feito. Nos termos da legislação regente ao caso, a consequência para a ausência de emenda da petição inicial no prazo assinalado é o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo. Essa é a jurisprudência dominante nessa e. Corte acerca do tema. In verbis: Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729800-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ODEZA RODRIGUES PIMENTEL IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por [...] Esta relatoria, por meio do despacho de Id 49571345, concedeu oportunidade à impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir a inicial adequadamente com os documentos indicados no despacho de [...]. A impetrante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certidão lavrada pela Secretaria da 1a Câmara Cível (Id 49991953). [...]Como se trata de indispensável pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o desatendimento voluntário e inescusável pela impetrante acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 10, caput, da Lei n. 12.016, de 7/8/2009 (Lei do Mandado de Segurança) c/c o art. 485, IV, do CPC, respectiva e literalmente: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração[...]. Com essas considerações, com fulcro no art. 321, parágrafo único e no art. 932, I, ambos do CPC c/c o art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e denego a segurança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, porque RECONHEÇO a falta de emenda à petição inicial [...] [grifo nosso] Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, consequentemente, denego a segurança sem resolução de mérito, com fundamento no art. 6o, § 6oda Lei n. 12.016/2009 c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 226, inciso I, do RITJDFT c/c artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Custas pela impetrante, se houver. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas no 105 do Colendo STJ e no 512 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator